Tribunal: TJBA
Processo: 8131194-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131194-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CINEDIA DE CASSIA BISPO PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi reconhecido o dever de custear integralmente cirurgia bucomaxilofacial, materiais especiais (OPME) e honorários do profissional particular, bem como mantida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação. A embargante alegou erro material na base de cálculo dos honorários e omissão quanto à existência de rede credenciada apta e à aplicabilidade do art. 757 do Código Civil.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico mensurável para fins de incidência do art. 85, § 2º, do CPC; (ii) saber se o acórdão embargado foi omisso ao apreciar a alegada existência de rede credenciada apta à realização do procedimento cirúrgico; e (iii) saber se houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 757 do Código Civil e à validade de cláusulas contratuais limitativas da cobertura securitária.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível, correspondente ao valor do procedimento e dos materiais necessários, de modo que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido, em conformidade com a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de existência de rede credenciada, concluindo que a operadora não comprovou a disponibilização de profissionais ou estabelecimentos aptos à realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade, circunstância que justifica o custeio integral do tratamento em rede não credenciada.

Também foi expressamente enfrentada a incidência do art. 757 do Código Civil, assentando-se que a delimitação contratual dos riscos não autoriza restrições abusivas capazes de esvaziar o objeto do contrato ou inviabilizar tratamento médico essencial à preservação da saúde e da vida do consumidor.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se inadequada a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

O pedido de prequestionamento não altera a conclusão, pois o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde possui conteúdo econômico mensurável, devendo integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 3. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados decorre do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 2º e 8º, 86 e 489, § 1º, IV; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 2.160.340/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8131194-03.2022.8.05.0001, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como Embargada CINEDIA DE CASSIA BISPO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA